Tribunal: CARF
Processo: 10940.730218/2022-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.730218/2022-40
ACÓRDÃO
2202-011.398 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KLABIN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2018
ÁREAS NÃO-TRIBUTÁVEIS.
As áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja
comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do
respectivo ADA.
ÁREA COM BENFEITORIAS.
A área com benfeitorias informada deve ser comprovada com
documentação hábil.
ÁREA OCUPADAS COM REFLORESTAMENTO.
As áreas utilizadas com reflorestamento cabem ser devidamente
comprovadas com documentos hábeis.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
ônus da prova do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.398 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.730218/2022-40
2
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), que julgou procedente em parte
lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2018, relativo
ao imóvel denominado “Ribeirão Bonito” (NIRF 0.867.729-8), localizado no município de
Reserva/PR.
Conforme narra o julgador de piso:
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 09104/00022/2022, de fls. 05-10, do exercício
de 2018, lavrada em 07/11/2022, o contribuinte identificado no preâmbulo foi
intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$12.057.767,09,
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de
multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado
“Ribeirão Bonito” (NIRF 0.867.729-8), com área declarada de 15.694,8 ha,
localizado no município de Reserva/PR.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2018, iniciou-
se com o Termo de Intimação Fiscal no 09104/00034/2021 (fls. 21-23), com
ciência ocorrida em 09/12/2021 (fl. 24). Por meio do referido Termo, solicitou-se
ao contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à
comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel, os
seguintes documentos:
- Ato Declaratório Ambiental ADA protocolado dentro do prazo legal junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
IBAMA, nos termos do art. 10, 83o, inciso I do Decreto no 4.382/2002, à exceção
da Área de Reserva Legal que tiver sido averbada na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador do ITR.
Para comprovar a Área de Preservação Permanente declarada:
-
Documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea,
detalhando a localização e a dimensão do imóvel e das áreas de preservação
permanente declaradas, previstas nos termos dos arts. 4o e 5o da Lei no 12.651,
de 25 de maio de 2012, por coordenadas geográficas, com ao menos um ponto
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.398 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.730218/2022-40
3
de amarração georreferenciado do perímetro do imóvel; - Certidão do órgão
público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido em área
declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 6o da Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012; Para comprovar a Área Coberta por Florestas
Nativas declarada:
-
Documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea, que
comprovem as áreas de florestas nativas declaradas, identificando o imóvel rural
e detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse título,
previstas nos termos da alínea 'e' do inciso ILI do § 1o do artigo 10 da Lei no
9.393/96, que identifique PROCESSO 10940.730218/2022-40 ACÓRDÃO 101-
025.802 – 1a TURMA/DRJ01 4 a localização do imóvel rural através de um
conjunto de coordenadas geográficas definidoras dos vértices de seu perímetro,
preferivelmente georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro.
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de Avaliação do valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II,
com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - Crea, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados de mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas
efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2018, a
preço de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de
Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2018 no
valor de R$:
— LAVOURA - APTIDAO REGULAR R$ 25.900,00
— LAVOURA - APTIDAO RESTRITA R$ 19.100,00
- SILVICULTURA OU PASTAGEM NATURAL R$ 9.500,00
- PRESERVACAO DA FAUNA OU FLORA R$ 3.900,00
O fiscalizado se manifestou (fl. 31) e apresentou documentos.
Lavrou-se então o Termo de Reintimação Fiscal ITR n. 09104EqNaEs0008/2022
(fls. 40-42).
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.398 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.730218/2022-40
4
O fiscalizado se manifestou (fl. 49) e apresentou documentos.
Lavrou-se o Termo de Reintimação Fiscal ITR n. 09104EqNaEs0012/2022 (fls. 199).
O fiscalizado se manifestou (fl. 205) e apresentou documentos.
Procedendo a análise e verificação dos dados constantes na DITR/2018, a
Autoridade Fiscal aumentou a área total do imóvel de 15.694,8 ha para 20.057,3
ha, manteve as áreas de preservação permanente (4.142,1 ha), florestas nativas
(5.576,6 ha) e com reflorestamento (5.317,8 ha) declaradas, além de alterar o
Valor da Terra Nua declarado de R$149.100.600,00 (R$9.500,00/ha x 15.694,8 ha)
para R$190.544.350,00 (R$9.500,00/ha x 20.057,3 ha), a partir do valor por
hectare declarado, multiplicado pela nova área total do imóvel, com o
consequente aumento do Valor da Terra Nua Tributável e da alíquota, esta última
em decorrência da redução do Grau de Utilização do Solo de 100,0% para 55,0%,
disso resultando o imposto suplementar de R$6.029.788,02, conforme
demonstrativo de fls. 9.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 6-8 e 10.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 09/11/2022 (fl. 324), o contribuinte apresentou
em 08/12/2022 (fl. 327) sua impugnação de fls. 329-347, alegando e requerendo
o seguinte:
- faz um relato da autuação;
- afirma que, em 2016, iniciou o processo de consolidação do imóvel Ribeirão
Bonito, com anexação das áreas correspondentes aos cadastros 0.867.728-0,
0.870.566-6, 0.918.501-1, 0.918.592-5, 0.918.608-5, 0.918.609-3 e 0.918.607-7,
motivo pelo qual teria alterado a área total do imóvel, no CAFIR, para 20.057,4
ha;
- argumenta que, em razão dessas anexações, transmitiu as DITR/2016 e 2017
informando área de 20.057,4 ha;
- segue narrando que, posteriormente, foi indeferida a anexação dos NIRF
0.918.608-5, 0.918.609-3 e 0.918.607-7, e por esse motivo a DITR/2018 do imóvel
tratado nestes autos foi transmitida com a informação de área total de 15.694,8
ha;
- acrescenta que foram apresentadas as DITR/2018 dos três NIRF não anexados, e
que somente em 2022 houve desfecho dessa questão, com deferimento da
anexação desses terrenos e consolidação da área do imóvel em 20.057,3 ha; -
detalha a composição do imóvel no Exercício 2018 com a tabela de fl. 337, abaixo
copiada:
...
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.398 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.730218/2022-40
5
- informa que transmitiu o Ato Declaratório Ambiental do Exercício 2018, com
informação de área de preservação permanente (4.142,1 ha), mata nativa
(5.576,6 ha), benfeitorias (657,4 ha) e reflorestamento (5.317,8 ha);
- aduz que, caso se reconheça a área total de 20.057,3 ha, deve ser considerada
como verdadeira a distribuição de terras informada na DITR/2017 e no
ADA/2017, com 4.936,3 ha de preservação permanente, 6.847,7 ha de mata
nativa, 962,0 ha de benfeitorias e 7.311,4 ha de reflorestamento;
- solicita a anexação, em qualquer momento anterior ao julgamento, de Laudo de
Avaliação alternativo, considerando a área de 20.057,4 ha;
- argumenta que os impostos pagos referentes aos NIRF 0.918.608-5, 0.918.609-3
e 0.918.607-7 devem ser abatidos do presente lançamento, caso seja mantida a
área total de 20.057,4 ha;
- pugna pela aplicação do princípio da verdade material;
- demanda a revisão do Valor da Terra Nua, com acatamento do valor
comprovado em Laudo Técnico, de R$ 8.693,40/ha;
- defende como necessária a realização de perícia;
- requer que seja julgada totalmente improcedente a Notificação de Lançamento,
ou subsidiariamente a revisão das áreas de preservação permanente, florestas
nativas, benfeitorias e áreas plantadas, caso seja mantida a área total de 20.057,3
ha.
Ao apreciar as razões apresentadas pelo contribuinte, o colegiado da 1a Turma da
DRJ/BSB, por unanimidade, julgou a impugnação procedente em parte, para reconhecer a área
total de 18.145,4 ha e o VTN de R$157.745.220,36 (R$8.693,40/ha), disso resultando a redução do
Valor da Terra Nua Tributável e da alíquota, esta última em decorrência do aumento do Grau de
Utilização do Solo de 55,0% para 68,4%, com a consequente diminuição do imposto suplementar
devido de R$ 6.029.788,02 para R$ 1.942.268,52, a serem acrescidos de multa no percentual de
75% e juros. A decisão restou assim ementada:
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. DUPLICIDADE DE DECLARAÇÃO.
Cabe reduzir a área total apurada, de modo a adequar a exigência à realidade dos
fatos, reconhecendo a duplicidade de declaração de parte da área do imóvel.
DAS ÁREAS NÃO-TRIBUTÁVEIS.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA.
DA ÁREA COM BENFEITORIAS.
A área com benfeitorias informada deve ser comprovada com documentação
hábil.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.398 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.730218/2022-40
6
DA ÁREA OCUPADAS COM REFLORESTAMENTO.
As áreas utilizadas com reflorestamento cabem ser devidamente comprovadas
com documentos hábeis.
DO VALOR DA TERRA NUA.
Cabe reconhecer o VTN/ha comprovado, mediante a apresentação de Laudo de
Avaliação elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente anotada
no CREA, em consonância com as normas da ABNT.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos
nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o ônus da prova do contribuinte.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/10/2023, o contribuinte
apresentou em 9/11/2023 o presente recurso voluntário, por meio do qual, após narrar os fatos,
submete à apreciação deste Conselho, em resumo, o argumento de que, uma vez somada à área
por ele declarada 1.671,9ha referente à matrícula que não havia sido considerada anteriormente
pelo Recorrente, o que reconhece como certo,
seria essencial que restasse apurado quanto da área somada de 1.671,9ha seria
correspondente à áreas de preservação permanente, áreas cobertas por mata
nativa, áreas com benfeitorias e áreas com reflorestamento, pois, conforme
referido já em sede de impugnação, as áreas anteriormente mencionadas
(preservação, mata nativa, benfeitorias e reflorestamento) foram consideradas
somente com relação à área originalmente informada de 15.694,8ha de área real
e 16.473,58ha de área correspondente à soma das matrículas.
Dessa forma requer a apuração das novas áreas de preservação, mata nativa,
benfeitorias e reflorestamento, considerando a nova área determinada pela decisão recorrida, de
18.145,4ha, inclusive em respeito ao princípio da verdade material.
Requer a realização de perícia para comprovar o incremento das áreas pretendidas,
indicando perito; invoca o princípio da verdade material, inclusive para que seja considerada a
área efetivamente medida do imóvel Ribeirão Bonito, ora debatido, havendo a necessidade de
reforma da decisão recorrida no ponto em que esta veda referida alteração; por fim requer o
direito de juntar documentos aos autos a qualquer tempo.
Posteriormente, o contribuinte juntou documentos novos de fls. 571 e ss, quais
sejam, novo laudo de avaliação, considerando a área de 18.145,4ha, mantida pela decisão
recorrida (fls. 571 e ss).
É o relatório.

Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.398 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.730218/2022-40
7
VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Inicialmente informo que não conheço do documento juntado em recurso, qual seja
novo laudo de avaliação.
É fato que o recorrente, desde a apresentação do recurso, apresentou pedido para
juntada posterior de documentos; entretanto, se tais documentos se referem a documentos
comprobatórios, estes não são aceitos em grau recursal, eis que o momento oportuno para
apresentação das provas é por ocasião da impugnação, sob pena de os argumentos de defesa
tornarem-se meras alegações , ocorrendo preclusão, conforme disposto no art. 15, do Decreto no.
70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Assim, a prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas
exceções somente nos casos expressamente previstos no art. 16 do Decreto 70.235, de 1972, que
é justamente o dispositivo que o recorrente invoca para aceitação da prova trazida somente após
a apresentação do recurso, e que assim disciplina:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Alega o recorrente, após citar precedentes deste Conselho, que
Assim, não restam dúvidas sobre o direito da Recorrente anexar aos autos novo
Laudo de Avaliação, considerando a área efetiva do imóvel ora em debate, que
somente foi apurada quando do julgamento do presente processo em primeira
instância.
Entretanto, de forma diversa entendo que a prova pretendida não se enquadra em
nenhuma das situações de exceção previstas na legislação. Vejamos.
Inicialmente, conforme informa o julgador de piso, no que o acompanho,
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.398 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.730218/2022-40
8
Entendo, inicialmente, que as áreas registradas junto aos Cartórios de Registros
de Imóveis devem prevalecer sobre aquelas medidas por meio de Laudo Técnico,
por força do art. 252 da Lei de Registros Públicos, que reza:
Art. 252 - O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais
ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado,
extinto ou rescindido.
Assim, a área total do imóvel a ser considerada, a partir da impugnação, seria de
16.473,58 ha (soma das áreas registradas, na tabela de fl. 337).
Além disso, o recorrente omitiu em sua DITR a área de 1.671,9ha, situação que ele
não nega em recurso, cujos termos transcrevo:
A decisão recorrida, de forma correta, decidiu por excluir do imóvel ora objeto de
debate (Ribeirão Bonito), os imóveis objeto dos cadastros NIRF nos 0.918.607-7,
0.918.608-5 e 0.918.609-3, mas, todavia, somou à área declarada pela
Recorrente, de 15.704,4ha de área real, e 16.473,58ha de área constante da soma
das matrículas, a área de 1.671,9ha, referente à matrícula no 5564, pois a mesma
faz parte do NIRF 0.918.592-5, que já havia sido anexado no ano de 2016 ao
imóvel Ribeirão Bonito.
Dessa forma, restou contabilizada uma área total para o imóvel ora debatido
(Ribeirão Bonito) de 18.145,4ha, correspondente a 16.473,5ha referente à soma
das áreas reais das matrículas consideradas pela Recorrente + 1.671,9ha,
referente à matrícula que não havia sido considerada anteriormente pela
Recorrente.
Assim, embora a área real do imóvel ora em debate corresponda, no exercício de
2018, efetivamente, à 18.145,4ha, verifica-se que não pode ser aceito o novo
cálculo do ITR constante da decisão recorrida, visto que o mesmo simplesmente
somou a área de 1.671,9ha, referente à matrícula no 5564, à área de
16.473,58ha, correspondente à soma das áreas informadas nas matrículas
consideradas pela Recorrente.
Ou seja, já desde 2016 a área de 1.671,9ha pertencia ao imóvel em debate.
Dessa forma, qualquer comprovação da área pretendida poderia ter sido
apresentada desde a impugnação, ou seja, não havia a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; não há fato ou a direito superveniente; não há fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, pois as áreas já pertenciam ao imóvel no ano do fato
gerador.
Isso posto, não conheço do laudo trazido após a apresentação do recurso, mais
precisamente em dezembro de 2023.
Posto isso, prossegue o recorrente:
E, da mesma forma, e se assim entender esse d. Colegiado, nada impede que o
presente feito seja baixado em diligência, seja para esclarecimentos pela
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.398 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.730218/2022-40
9
Fiscalização quanto às informações constantes do Laudo de Avaliação ora
anexado, seja para realização da perícia requerida em sede de impugnação e
reiterada em sede de recurso voluntário.
Ora, conforme já muito bem apontado pelo julgador de piso, no que o acompanho:
Cabe observar que o lançamento decorreu de procedimento de revisão de
declaração, e, portanto, não há nenhum óbice a que tal revisão seja realizada
apenas com base em provas documentais, sem a necessidade de se verificar in
loco a realidade material do imóvel.
Tanto que, se por um lado a verdade material constitui-se em princípio que
norteia o julgamento do processo administrativo, e sendo assim todos os
argumentos e documentos apresentados pelo contribuinte são aqui apreciados,
com a necessária fundamentação e esclarecimentos que se fizerem necessários,
observando-se cabalmente a legislação que disciplina o PAF e os princípios
constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, ampla defesa e
contraditório, por outro tal premissa não desonera a apresentação da prova
documental das alegações apresentadas conforme disposto na legislação
tributária, uma vez que o juízo da autoridade julgadora é resultado da análise de
todos os elementos necessários à formação de sua convicção acerca da existência
e conteúdo do fato jurídico.
A realização de perícia, por sua vez, somente se justifica quando o exame das
provas apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da
complexidade e da necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as
provas constantes do processo, ainda que versem sobre matéria especializada,
possam ser satisfatoriamente compreendidas, nada justifica a realização de
perícia.
Enfim, a perícia tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas
para o julgamento da lide, principalmente quando a análise da prova apresentada
demande conhecimento técnico especializado, fora do campo de conhecimento
da Autoridade julgadora.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a perícia no imóvel
aventada. O lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do
conteúdo estrito dos dados apresentados pelo contribuinte, não havendo
matéria de complexidade que justifique a produção de prova pericial. Era ônus do
contribuinte, caso desejasse utilizar um laudo técnico para contestar a área total
do imóvel, a distribuição de áreas utilizadas pelo Fisco ou o arbitramento do Valor
da Terra Nua, produzir essa prova, no curso do procedimento de fiscalização ou
mesmo por ocasião da juntada da impugnação.
Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização da
perícia aventada, e como seria ônus do contribuinte a produção de provas dos
dados constantes em sua declaração, cabe indeferir essa solicitação, em
observância ao art. 18 do Decreto no 70.235/1972 (PAF).
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.398 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.730218/2022-40
10
Quanto ao pedido de aplicação do princípio da verdade material, tem-se que os
princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de direito na análise da
constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os aplicadores da lei,
adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos. Assim é que o conhecido princípio
da verdade material não tem o condão de derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal,
enquanto vigentes. Ademais, no caso concreto, não se pode negar ofensa a tal princípio, pois o
julgador de piso analisou concretamente as provas juntadas, considerando-as naquilo que se
prestaram à comprovação. Ademais, nos termos da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Posto isso, rejeito as preliminares.
Mérito
Para compreensão fatos, conforme narra o julgador de piso:
Embora o impugnante tenha declarado área total de 15.694,8 ha, a Autoridade
Fiscal a aumentou para 20.057,3 ha.
Na Notificação de Lançamento, explanou-se inicialmente que, segundo Laudo
Técnico, o imóvel era composto pelas seguintes matrículas: 1633, 1632, 2217,
5564, 2184, 5220, 3.177, 752, 5221, 1372, 1373, 3644, 4370, 1870, 3645, 5565,
5550, 1211, 857, 1330, 5563, 4369, com área total de 20.057,40 ha. Em seguida
evidenciou-se que não foram anexadas aos autos as matrículas 2217 e 4369.
Argumentou-se, então, que a apresentação incompleta da documentação
solicitada, somada ao fato de que no CAFIR a área informada para o imóvel era de
20.057,3 ha, frustrava a possibilidade de comprovação de que a área real do
imóvel era de 15.694,8 ha, como declarado em DITR.
Em sede de impugnação o contribuinte apresenta as matrículas faltantes e
argumenta, em síntese, que a área total informada no CAFIR, de 20.057,3 ha,
contava com a anexação de imóveis abrangidos por diversos outros NIRF, dentre
eles 0.918.608-5, 0.918.609-3 e 0.918.607-7. Ocorre que, no ano 2018, a anexação
desses 3 NIRF teria sido indeferida, razão pela qual o contribuinte teria excluído,
da DITR/2018 referente ao imóvel “Ribeirão Bonito”, as áreas respectivas,
resultando na área total de 15.694,8 ha.
Após analisar os dados constantes dos sistemas concluiu o julgador de piso que:
Entendo, inicialmente, que as áreas registradas junto aos Cartórios de Registros
de Imóveis devem prevalecer sobre aquelas medidas por meio de Laudo Técnico,
por força do art. 252 da Lei de Registros Públicos, que reza:
...
Assim, a área total do imóvel a ser considerada, a partir da impugnação, seria de
16.473,58 ha (soma das áreas registradas, na tabela de fl. 337).
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.398 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.730218/2022-40
11
Entendo também que a esse montante devem ser acrescidos 1.671,9 ha,
registrados sob a matrícula 5564 (fls. 226-228), pois nela consta expressamente o
NIRF 0.918.592-5 (fl. 227), que é um daqueles que foram originalmente anexados
ao imóvel tratado nestes autos, conforme documento de fl. 475.
Ante o exposto, entendo que a área total do imóvel deva ser reduzida de 20.057,3
ha para 18.145,4 ha (16.473,5 ha + 1.671,9 ha).
O que pretende o recorrente é que em relação à área de 1.671,9ha, que ele
reconhece como omitida, sejam consideradas as áreas não tributáveis nela presentes. Esse mesmo
pleito foi apresentado em impugnação, porém naquela oportunidade em relação à toda à área
acrescentada pela fiscalização. Vejamos como se posicionou o julgador de piso em relação a tal
pedido:
Entendo não ser possível atender esse pedido, pois, em primeiro lugar, como se
verá a seguir, as áreas de preservação permanente e florestas nativas devem ser
comprovadas ano a ano, com a apresentação do ADA específico.
Consequentemente, os dados do Ato Declaratório Ambiental de um Exercício não
podem ser simplesmente transpostos para o ano seguinte, se o contribuinte tiver
declarado informações diferentes.
No caso, o contribuinte declarou área total do imóvel de 20.057,3 ha para o
Exercício 2017 e 15.694,8 ha para o Exercício 2018. Diante do reconhecimento de
uma área maior, no Exercício 2018, o acatamento de novas áreas não-tributáveis
só poderia ser feito, em princípio, com a apresentação de ADA relativo às novas
áreas, “somadas” àquela declarada.
Outrossim, não se poderia aplicar mera regra de proporcionalização, pois ela não
necessariamente refletiria a realidade do imóvel e, principalmente, não estaria de
acordo com os ditames legais que exigem a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental.
A exigência de apresentação do ADA, de caráter genérico, aplicada a qualquer
área ambiental, seja de preservação permanente, coberta por florestas nativas
ou de utilização limitada (RPPN, Servidão Florestal, Área Imprestável/Declarada
como de Interesse Ecológico ou de Reserva Legal), encontra-se prevista na IN/SRF
no 256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e subsequentes), no Decreto no 4.382/2002 –
RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da Lei no
6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art.
1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, a seguir transcritos:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000).
...
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.398 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.730218/2022-40
12
§ 1o - A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (grifo nosso)
...
Para o exercício de 2018, o prazo expirou em 28/09/2018, ...
...
No presente caso, o requerente comprovou a protocolização do competente Ato
Declaratório Ambiental junto ao IBAMA (fl. 50), em 19/09/2018. Nesse
documento constam as mesmas áreas não-tributáveis já declaradas em DITR e
mantidas pelo Fisco: preservação permanente (4.142,1 ha), florestas nativas
(5.576,6 ha).
Dessa feita, tem-se como cumprida essa exigência exclusivamente para manter as
áreas declaradas, não sendo justificável o aumento pleiteado.
Quanto ao tema, o Manual de Perguntas e Respostas, em todos os exercícios,
esclarece a exigência genérica de apresentação do ADA para a exclusão de áreas
não-tributáveis, conforme consta na Questão no 065:
065 Quais as condições exigidas para excluir as áreas não-tributáveis da incidência
do ITR?
Para exclusão das áreas não tributáveis da incidência do ITR é necessário que o
contribuinte apresente o Ato Declaratório Ambiental (ADA) ao Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a cada exercício,
nos prazos fixados por este órgão, e que as áreas assim declaradas atendam ao
disposto na legislação pertinente.
Consulte as perguntas 073, 079, 084, 089, 094, 099, 104 e 109 (Lei no 6.938, de 31
de agosto de 1981, art. 17, § 1o, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27 de
dezembro de 2000, art. 1o; Lei no 9.985, de 2000, art. 21, § 1o; Lei no 12.651, de
2013, arts. 12 e 78; RITR/2002, art. 10, § 3o; IN SRF no 256, de 2002, art. 9o, § 3o)
Dessa forma, cumpre não reconhecer áreas não-tributáveis além daquelas já
declaradas e mantidas pelo Fisco.
Da Área com Reflorestamento.
O sujeito passivo requer a ampliação da área com reflorestamento, nos moldes da
DITR/2017. Ocorre que, para comprovação da área de reflorestamento, é
necessária, além do Laudo elaborado por engenheiro, acompanhado de ART, a
apresentação de notas fiscais do produtor, notas fiscais de insumos, laudo de
acompanhamento de projeto fornecido por instituição competente, certidão de
órgão oficial comprovando a área de reflorestamento, o que não ocorreu.
A mera transposição de dados declarados no ano anterior também é incabível e
não tem previsão legal.
Ante o exposto, cumpre manter a área de reflorestamento já declarada e mantida
pelo Fisco de 5.317,8 ha.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.398 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.730218/2022-40
13
Da Área com Benfeitorias.
O sujeito passivo requer o aumento da área com benfeitorias, diante do
reconhecimento de área total superior à declarada.
Para a comprovação da existência da área ocupada com benfeitorias úteis e
necessárias destinadas à atividade rural seria preciso apresentar Laudo elaborado
por Engenheiro Civil ou Agrônomo, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no Crea, que identifique as
benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural existentes no imóvel,
na data do fato gerador do imposto, nos termos do art. 10, §1o, IV, “a”, da Lei no
9.393/1996, art. 17 do Decreto no 4.382/2002 e no art. 16 da IN/SRF no 256/2002
e que contenham os seguintes elementos:
a) Para edificações e instalações (casas, silos, currais, galpões, construções):
discriminação das áreas efetivamente ocupadas pelas edificações e construções;
b) para as demais benfeitorias que não sejam edificações e instalações (estradas,
açudes, etc): levantamento topográfico que permita a localização e determinação
das áreas efetivamente ocupadas.
Alternativamente, poderiam ser apresentados outros documentos que detalhem
as dimensões e localizações das áreas ocupadas com benfeitorias úteis e
necessárias, conforme anteriormente especificado.
Aqui, cumpre reiterar o quanto já explanado no tópico anterior: seria indevido
simplesmente transpor dados do Exercício anterior para o Exercício 2018,
havendo a necessidade de produção de provas para a área específica. Ante o
exposto, mantém-se a área com benfeitorias já declarada.
Ora, conforme aponta o julgador de piso, o reconhecimento das áreas pretendidas
depende de comprovação. No presente caso, consta do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
apresentado pelo recorrente (fl. 50) as mesmas áreas não-tributáveis já declaradas em DITR e
mantidas pelo Fisco: preservação permanente (4.142,1 ha), florestas nativas (5.576,6 ha),
comprovadas também pelo laudo (fl. 75) e o recorrente nada trouxe, quando poderia, para
comprovar o acréscimo pretendido. Conforme dito pelo julgador de piso, não se poderia aplicar
mera regra de proporcionalização, pois ela não necessariamente refletiria a realidade do imóvel e,
principalmente, não estaria de acordo com os ditames legais que exigem a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental; também não se pode simplesmente transpor os dados de um ano para
outro. Assim, por ausência de comprovação das áreas pretendidas, mantenho a decisão recorrida.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.398 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.730218/2022-40
14

Fl. 644
DF CARF MF
Original